Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA ADVOCACIA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. HIPÓTESES DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. CONTEXTO FÁTICO DISTINTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília. Na ocasião fundamentou que “o fato de a eventual infração ter sido praticada no bojo de processo que tramitou perante o 2o Juizado Especial Criminal não induz, por si só, à prevenção, sob pena de todos os casos de falsos testemunhos em audiência, descumprimentos de decisões judiciais e demais delitos de natureza processual terem, necessariamente, que ser julgados perante o mesmo juízo”.
2. O processo no 0743804-25.2021.8.07.0016, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, C.A. de F. foi denunciado por atuar como advogado desde setembro de 2020, perante diversas Varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A acusação era de que o denunciado, de forma consciente e voluntária, exerceu a profissão de advogado, sem preencher as condições a que por lei, pois teve sua inscrição perante a Ordem dos Advogados do Brasil cancelada. Por sua vez, no processo no 0741717-62.2022.8.07.0016, no qual foi suscitado o conflito negativo de competência em análise, se apura outro exercício ilegal da advocacia, praticado pelo mesmo acusado, agora nos autos de no 0706043-68.2022.8.07.0001, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília.
3. Os artigos 76 e 77 do CPP estabelecem as hipóteses de a competência ser determinada pela conexão e continência: quando houver concurso de pessoas; quando um crime for praticado para ocultar o cometimento de outro; quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração; quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração e; no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, §1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.
4. O caso em exame não se amolda à qualquer das hipóteses de conexão ou continência, tampouco emergem do mesmo contexto fático a ponto de prevenir o juízo suscitante. O fato de um delito ter sido cometido perante um juízo criminal não atribui a esse juízo a competência para apurar essa infração criminal. Entendimento diverso importaria na atribuição e competência criminal a Juízos especializados em outra matéria, como os de família, sucessões, cíveis, Fazenda Pública, etc.
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, qual seja o Juízo da 1o Juizado Especial Criminal de Brasília.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.